Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Despacho inicial do Relator.
Vistos e examinados.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento formalizado neste sodalício por DEBORA MARIA FACCO BATISTA nos autos de OBRIGAÇÃO DE FAZER que promove em desfavor de SÃO FRANCISCO – SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, todos identificados nos autos. Discorda da decisão de piso que deixou de determinar o bloqueio de valores em face de que, em relação RAI 1005177-13.2021.8.11.0000, embora a liminar não fora cumprida, a cirurgia já foi efetivada.
Sustentou a agravante que ingressara com a medida para compelir a agravada a fornecer cirurgia de alto risco a ser realizada no dia 17 de abril de 2021, em face da peculiaridade, gestação de alo risco, gestação gêmea, no hospital de Rondonópolis, conforme orçamento apresentado. Que, em sede do recurso de agravo de instrumento n. 1005177-13.2021.8.11.0000, dado a peculiaridade da situação, foi deferida a liminar para que a agravada arque com as despesas com cobertura do tratamento médico/cirurgia da autora, com o profissional médico indicado por esta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Que a liminar até a presente data não foi cumprida e o magistrado de piso recalcitra em cumpri-la, malgrado já ter sido instado a fazê-lo por seis (06) vezes.
A situação aqui tratada é um tanto juridicamente complexa e deve ser analisada levando em consideração todos os aspectos fáticos realmente registrados nestes autos em conjunto com o outro recurso de agravo de instrumento já que, como se vê, trata-se de típico caso de descumprimento de liminar.
De outro lado, da confusa peça inicial, ao que se verifica, discorda a agravante da decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de decidir, em face de descumprimento da decisão liminar concedida no recurso de agravo de instrumento pretérito (1005177-13.2021.8.11.0000), discorda a agravante da decisão do juiz que não concedeu PEDIDO DE PENHORA dos valores despendidos pela agravante. Mas, segundo penso, antes esta situação deve ser definida no recurso de agravo de instrumento anterior.
Pois bem.
Muito embora, a rigor de uma análise em relação ao que foi determinado em sede do recurso de agravo de instrumento de número 1005177-13.2021.8.11.0000, conforme a própria agravante alega dada a urgência, os serviços médicos foram realizados e, de conseqüência, deseja o bloqueio dos valores, no montante de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais) para pagamento do médico especialista, o valor de R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais) e a multa correspondente em face de descumprimento da liminar por parte da agravada.
Não reside como deferir a liminar pretendida. Ademais, segundo penso, este fato superveniente, isto é, a realização da cirurgia deveria ser denunciada no agravo de instrumento de número 1005177-13.2021.8.11.0000, o que, de resto, poderia ser decidido naquele recurso o que, por consequência, esvaziaria esta situação.
De outro lado, como consta do referido despacho, reside uma multa pelo descumprimento da decisão de piso que, a princípio, deve ser igualmente analisada em todos os seus contornos fáticos e jurídicos.
Assim, guardando este recurso relação com o RAI N. 1005177-13.2021.8.11.0000, em primeiro aspecto, DETERMINO que a AGRAVANTE, faça uma petição naquele processo de descumprimento daquela liminar para, em sequência, ser analisada por este Tribunal a respeito do aqui pretendido.
Assim, a prudência e o bom senso, dado a conexão existente, ambos os recursos serão apreciados, em conjunto, quando do seu julgamento e, de consequência, determino seu apensamento.
Mas, não vejo como conceder a LIMINAR em que se pretende o BLOQUEIO DE VALORES.
De consequência DETERMINO:
(1)- Que, em relação aos fatos narrados, isto é, descumprimento da LIMINAR pela agravada, que a agravante, narrando de forma minuciosa sobre o acontecido, se a cirurgia foi realmente realizada, se os gastos foram feitos, no recurso de agravo de instrumento número 1005177-13.2021.8.11.0000 e, possivelmente, esta questão poderá ser decidida dentro dos limites do que foi, em caráter de liminar, concedido.
(2)- Negando a liminar de bloqueio de valores, determino que seja intimada a agravada a responder, no prazo legal.
(3)- Com ou sem a apresentação da resposta, devidamente certificado nos autos, retornem os autos para posterior análise de todo o contexto deste recurso e do que o antecedeu ante a peculiaridade e indiscutível vinculação de ambos por aspectos jurídicos que não podem ser separados.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Autorizo a Senhora Diretora desta 2a. Câmara Cível a assinar os expedientes preliminares necessários ao cumprimento desta decisão.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator)